Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante, PRISCILLA WANZELLER DE OLIVEIRA, para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, e em observância aos artigos 10, 932, parágrafo único e 933, deverá falar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões pela FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46